Tribunal: TJDFT
Processo: 0718696-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718696-66.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Alves Leitão Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do processo no 0732154-84.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de desistência e extinção do feito formulado pelo Espólio de Maria Mirtes e determinou que a inventariante apresentasse as primeiras declarações no prazo improrrogável de 5 dias, sob pena de remoção. O agravante sustenta, em síntese, que a demanda originária foi proposta como ação de sobrepartilha referente a imóvel supostamente sonegado, mas teria sido indevidamente convertida em inventário de Francisco Alves Leitão, seu genitor. Afirma que a manutenção do feito, na forma determinada pelo Juízo de origem, gerou estrutura procedimental híbrida, com confusão entre espólios, patrimônios, passivos, polos processuais e quinhões hereditários. Alega que a desistência deveria ter sido homologada, a fim de permitir a discussão da controvérsia pelas vias ordinárias ou no inventário originário de Maria Mirtes. Subsidiariamente, requer a reorganização procedimental do feito, com o processamento do inventário de Francisco Alves Leitão em autos próprios e apartados. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar o prosseguimento do feito e o prazo fixado para apresentação das primeiras declarações. Preparo recolhido (ID 84043268). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir tutela recursal quando demonstrados os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, consistentes na probabilidade do direito e no risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Em exame de cognição sumária, próprio deste momento processual, não se verificam elementos suficientes para suspender a eficácia da decisão agravada. A decisão recorrida indeferiu o pedido de desistência sob o fundamento de que o feito deixou de ostentar natureza de mera sobrepartilha e passou a constituir inventário, regularmente instaurado em razão do falecimento de Francisco Alves Leitão, com sucessão processual e nomeação de inventariante. Também consignou a existência de decisão anterior preclusa acerca da modificação da natureza jurídica do procedimento. Esse aspecto é relevante para a análise liminar. A decisão de ID 259084018, expressamente mencionada pelo Juízo de origem, apreciou pedido de chamamento do feito à ordem formulado pelo Espólio de Maria Mirtes, no qual se pretendia a anulação da determinação de processamento do inventário de Francisco Alves Leitão nestes autos e a limitação do objeto processual à sobrepartilha do patrimônio de Maria Mirtes. Naquela oportunidade, o Juízo de origem indeferiu o pedido, assentando que a pretensão de sobrepartilha de bens de Maria Mirtes deveria ser deduzida nos autos do respectivo inventário, ainda em curso, ou, havendo controvérsia sobre titularidade, regime de bens ou sonegação, por meio de ação ordinária própria. Também registrou que o processamento do inventário de Francisco Alves Leitão nestes autos decorreria da sucessão processual subsequente ao seu falecimento, uma vez que ele figurava originalmente como requerido. Desse modo, a alegação de irregularidade na transformação ou condução do feito como inventário de Francisco Alves Leitão não constitui matéria inédita. Ao contrário, foi expressamente examinada em pronunciamento anterior, contra o qual, ao menos nesta fase de cognição sumária, não há demonstração de impugnação oportuna. A preclusão, como regra de estabilização dos atos processuais, impede que a parte renove indefinidamente questões já decididas no curso do processo, ressalvadas as hipóteses excepcionais de nulidade absoluta ou de matéria de ordem pública, cuja configuração não se evidencia, de plano, nos elementos até aqui apresentados. Assim, embora a extensão dos efeitos preclusivos da decisão de ID 259084018 possa ser examinada com maior profundidade após a formação do contraditório, a insurgência recursal, ao menos em parte, aparenta renovar debate já decidido na origem. Essa circunstância reduz, neste momento, a probabilidade do direito invocado e desaconselha a suspensão liminar do procedimento sucessório. Além disso, a natureza do inventário não se exaure na satisfação do interesse individual de determinado herdeiro ou interessado. O procedimento sucessório também se destina à regularização da transmissão patrimonial causa mortis, à identificação de bens, direitos e obrigações do falecido, à proteção de terceiros eventualmente interessados e à viabilização do controle fiscal pertinente. Por isso, uma vez instaurado o inventário, com inventariante nomeada e oposição expressa ao pedido de desistência, a manifestação unilateral de uma das partes não conduz, por si só, à extinção do feito. No caso, a decisão agravada registrou que a inventariante se opôs ao pedido de desistência e sustentou que o inventário já não se encontraria na esfera de disposição exclusiva do autor originário, por envolver interesse público ligado à regularização sucessória. Esse fundamento, em cognição sumária, não se mostra dissociado da disciplina própria do inventário, especialmente porque a decisão anterior de ID 259084018 já havia reconhecido o processamento do inventário de Francisco Alves Leitão nestes autos. Desse modo, a controvérsia não se resolve pela mera aplicação das regras gerais de desistência da ação. A peculiaridade do procedimento sucessório, associada à existência de inventariante regularmente nomeada, à oposição ao pedido de desistência e à necessidade de apuração de bens, direitos e obrigações do falecido, recomenda cautela na concessão da tutela recursal. Também não se identifica, por ora, risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a medida excepcional requerida. A determinação de apresentação das primeiras declarações constitui providência ordinária de organização do inventário. Esse ato não define a titularidade definitiva dos bens, não homologa partilha, não consolida quinhões e não impede que o agravante formule, na via adequada, eventual pretensão relacionada ao imóvel do CAUB, conforme expressamente ressalvado na decisão de ID 259084018. Do mesmo modo, a advertência de remoção da inventariante, caso descumprido o prazo assinalado, não constitui dano grave ou irreversível ao agravante. Trata-se de consequência processual prevista no art. 622, I e II, do Código de Processo Civil, inserida no poder de condução do juízo do inventário e voltada à regularidade do procedimento, sem prejuízo da observância do contraditório quando cabível. Nesse cenário, ausentes, por ora, os requisitos cumulativos dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, o indeferimento da tutela recursal é medida que se impõe, sem prejuízo de reexame da controvérsia após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora